Tribunal: STF
Processo: RE 84592
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-27
Data de publicação: 1976-08-27

Ementa:
DECISÃO DA JUSTIÇA COMUM QUANTO A CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAR CONFLITO DE JURISDIÇÃO
ENTRE JUIZ AUDITOR DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO E JUIZ DE  DIREITO.
ORIENTAÇÃO PREDOMINANTE NO SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  POLICIAIS
MILITARES NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO POLICIAL CIVIL. INCIDENCIA DA SÚMULA
297.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.